Tribunal: TJPA
Processo: 0002835-27.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002835-27.2012.8.14.0049

APELANTE: NEYLIANE DE PAULA MONTEIRO GUALBERTO

APELADO: M E NOGUEIRA ABREU E CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE RECÉM NASCIDO (PREMATURO) 22 DIAS APÓS O PARTO.

ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1.

Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar.
Tratando-se o apelado de Hospital Municipal
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

2. No caso dos autos, a criança nasceu no dia 16.10.2011, de forma
prematura (oito meses)
e, após dois dias, recebeu alta hospitalar por apresentar bom estado de saúde.
Nova internação 16 dias após o nascimento,
em razão de ter sido detectado icterícia
e perda de peso. Permanência no Hospital Municipal por dois dias (01 e 02.11.2011), sendo realizado fototerapia de 12 em 12 horas, soro oral e amamentação com leite materno.

3.
Importante frisar que, em que pese as afirmações da Apelante de ter procurado o SESPE Municipal OITO DIAS APÓS o parto e ter sido informada sobre a perda de peso e icterícia e problemas respiratórios, não há nenhuma prova nos autos neste sentido. Indo além, ainda que houvesse documento neste sentido, demonstraria, em verdade, descaso ao saber de tal fato e só buscar o hospital municipal 16 DIAS APÓS O PARTO, ou seja, mais de 5 dias após supostamente ter tido conhecimento da gravidade do caso.

4. Transferência para Hospital Saúde da Criança em Belém em 03.11.2011,
através de uma ambulância com uso de oxigênio e isolete aquecido. Criança diagnosticada com prematuridade + baixo peso + anóxica neonatal grave + infecção perinatal.
Recebimento de todo tratamento especializado necessário (
fisioterapia respiratória e motora)
. Óbito em 07.11.2011, 22 dias após o parto,
tendo como causa morte “choque séptico, sepses, pneumonia precoce, prematuridade”.

5. Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva. O cotejo probatório demonstra tão somente o evento danoso (morte do recém-nascido), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal. Inexistência do dever de indenizar. Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 5 à 12 de julho 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0002835-27.2012.8.14.0049 – PJE)
interposta por NEYLIANE DE PAULA MONTEIRO GUALBERTO contra o HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto,
julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 269, I, do CPC
. 43. Isenção das custas em face da Gratuidade da Justiça deferida às fls. 71/72. 44. P.R.I.C e, após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição e no sistema LIBRA. Santa Izabel do Pará, 16 de outubro de 2015. (grifo nosso).

Em suas razões, a apelante informa que deu entrada no Hospital Municipal no dia 16.10.2011 às 02:00 horas após sua bolsa estourar no oitavo mês de gestação, tendo sua internação autorizada por um acadêmico de medicina, vez que não havia médico no local. Afirma que o médico chegou somente no dia seguinte e, em que pese ter orientado sobre a necessidade de transferência para Belém, realizou o parto no Hospital Municipal. Assegura que a criança nasceu prematura e com problemas de saúde, necessitando de uma incubadora, contudo, o apelado não detinha dos equipamentos necessários e, ainda assim, foi dado alta hospitalar.

Alega que ao chegar em casa a criança começou a passar mal tendo se dirigido à SESPE municipal, onde teria sido informada da Responsabilidade do Hospital Municipal onde ocorreu o parto, motivo pelo qual, teria se dirigido até o local onde foi informada que estava tudo bem com o recém-nascido. Garante que o fato de ficar vagando de hospital em hospital fez com que a criança piorasse, perdendo peso, agravando a icterícia, cianose e palidez e, diante da gravidade, o comandante do Corpo de Bombeiros realizou a transferência até o Hospital Saúde da Criança no Município de Belém.

Suscita que o descaso e a demora do Hospital Municipal ocasionaram o óbito da criança em 07.11.2011, uma vez que a criança deu entrada no Hospital de Belém sob o diagnóstico de prematuridade + baixo peso + anóxica neonatal grave + infecção perinatal. Defende a Responsabilidade Objetiva ante a falha no funcionamento do serviço público (hospital sem incubadora, alta médica prematura e demora na transferência para Belém por ausência de ambulância), com consequente dever de indenizar por haver nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por Danos Morais e Materiais.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria de Origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Hospital e Maternidade Santa Izabel, em relação ao óbito do recém-nascido, bem como, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e Materiais.

Inicialmente necessário registrar que, conforme bem observado pelo Magistrado de origem em sentença, a ordem temporal dos acontecimentos não ocorreu da forma contínua que a Apelante dar a entender em seus relatos contidos na inicial e na presente via recursal, de modo que, será feita a devida análise temporal dos fatos.

Como cediço, a responsabilidade objetiva do Ente Municipal decorre da própria Constituição Federal que no seu artigo 37, §6º, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o pedido de condenação do Hospital Municipal deriva da
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório anexado aos autos demonstra que a criança nasceu no dia 16.10.2011, de parto normal, às 07:30h; que chorou ao nascer; que pesava 2 kg e 300 gramas; cor parda; índice de apgar 7 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto (
Num. 4310596 - Pág. 7 e 17).

Conforme ponderado na presente demanda, o
índice de apgar é um teste realizado no 1º e no 5º minuto de vida do bebê, para avaliar o seu grau de adaptação à vida fora do útero, sendo que a Nota 7 e superiores geralmente indicam normalidade
.

Necessário destacar que, conforme consta na audiência de instrução, as técnicas de enfermagem, ouvidas como informantes, garantem que apesar do Hospital não contar com incubadora, conta com berço aquecido que desempenha o mesmo papel e, de igual modo, apesar de não contar com ambulâncias do hospital, havendo necessidade, em razão da parceria realizada, fazem uso das ambulâncias do Município ou do Corpo de Bombeiros.

O Médico responsável pelo parto e acompanhamento da Apelante após acompanha-la nos primeiros dois dias, considerou que a criança encontrava-se saudável e prescreveu a alta hospitalar no dia 18.10.2011 (
Num. 4310596 - Págs. 8, 10 e 15).

No 16º dia após o parto
, especificamente em 01.11.2011, a Apelante procurou o Hospital Municipal relatando problemas no estado de saúde da criança.

Importante frisar que, em que pese as afirmações da Apelante de ter procurado o SESPE Municipal OITO DIAS APÓS o parto e ter sido informada sobre a perda de peso e icterícia e problemas respiratórios, não há nenhuma prova nos autos neste sentido. Indo além, ainda que houvesse documento neste sentido, demonstraria, em verdade, descaso ao saber de tal fato e só buscar o hospital municipal 16 DIAS APÓS O PARTO, ou seja, mais de 5 dias após supostamente ter tido conhecimento da gravidade do caso.

Necessário continuar a análise cronológica quanto aos fatos e atendimento prestado.

Em 01.11.2011 foi deferido o pedido de internação da Apelante e do Recém-Nascido no Hospital Municipal, onde foi acompanhada pelo médico que realizou o parto, em razão de ter sido detectado icterícia (
cor amarelada da pele e dos olhos,
causada pelo excesso de bilirrubina no sangue
) e perda de peso (pesando 1 kg e 800 gramas, tendo perdido 500 gramas desde o nascimento). Consta dos autos que no período em que permaneceu internado no Hospital Municipal (01 e 02.11.2011) realizou fototerapia de 12 em 12 horas (tratamento com equipamento que emite uma luz clara, capaz de quebrar o excesso de bilirrubina presente na corrente sanguínea), soro oral e continuou com o leite materno.

Em 03.11.2011 foi transferido do Hospital Municipal para o Hospital Saúde da Criança no Município de Belém, em razão de ser mais equipado para o caso do recém nascido que não apresentou melhoras com as técnicas utilizadas no Hospital Municipal.

A criança chegou no Hospital Saúde da Criança no dia 03.11.2011, através de uma ambulância com uso de oxigênio e isolete aquecido, sendo diagnosticada com prematuridade + baixo peso + anóxica neonatal grave
(
diminuição ou insuficiência de oxigenação do sangue
)
+ infecção perinatal (também conhecida como infecção congênita, que passa da mãe para o bebê, antes, durante ou após o nascimento), com necessidade de fisioterapia respiratória e motora.

O recém nascido permaneceu recebendo todos os cuidados necessários e, infelizmente, veio a óbito no dia 07.11.2011 às 11:20h, tendo como causa morte “choque séptico, sepses, pneumonia precoce, prematuridade”, conforme certidão de óbito.

Deste modo, o cotejo probatório anexado aos autos demonstra tão somente o evento danoso (morte do recém-nascido), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL. MORTE DO FETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico adota a teoria do risco administrativo para a responsabilidade civil da instituição prestadora de serviço médico-hospitalar e, de igual, modo a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, que responde de modo objetivo perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados. 2. Apelada que iniciou trabalho de parto ativo em nosocômio, sendo internada para observação quanto à evolução do parto, até que se fizessem presentes as condições necessárias para o nascimento, com constante monitoramento da dilatação cervical e batimento cardíaco-fetal por médico obstetra e enfermeira. Curso do trabalho de parto ativo em que se constatou súbita alteração da frequência cardíaca do feto, demandando cesariana de emergência a fim de salvaguardar a vida e a integridade física e intelectual do nascituro.
3. Prontuários médicos que apontam a correção do atendimento médico hospitalar dispensado à Apelada e atestam que a conduta dos Apelantes não contribuiu para o dano experimentado pela Apelada, restando ausente o nexo de causalidade entre a patologia do feto e as técnicas utilizadas pelos obstetras, que estavam em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde. 4. Ausência de responsabilidade civil dos Apelantes e, consequentemente, de ato ilícito indenizável. 5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Majoração e inversão do ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06010313020148040001 AM 0601031-30.2014.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021). (grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO PREMATURO. ÓBITO BEBÊ. PREMATURO EXTREMO. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, pelo erro no tratamento médico obstétrico que resultou em óbito do bebê nascido prematuramente. 3. Consta dos autos que a autora encontrava-se com aproximadamente 22 semanas de gestação e que procurou o hospital público apresentando cólicas associadas a sintomas sugestivos de infecção urinária. No primeiro atendimento realizado foi constatado diagnóstico compatível com Ameaça de aborto (CID O20.2) e Hemorragia do início da gravidez, não especificada (CID O20.9). Entretanto, a despeito da realização de internação e de iniciada medicação para conter as contrações e antibióticos para controle de processo infeccioso, houve evolução para parto prematuro com óbito do bebê caracterizado como prematuro extremo.
4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado a paciente gestante e o resultado danoso (óbito do recém-nascido), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais
. 5. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07119256220198070018 DF 0711925-62.2019.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021